Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706194-47.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO FARIAS DE SOUZA, DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES APELADO: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES, LEANDRO FARIAS DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por LEANDRO FARIAS DE SOUZA e DAVID NASCIMENTO RODRIGUES contra a sentença proferida na ação reivindicatória que confirmou a antecipação da tutela e julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel situado no Quinhão no 10, desmembrado da Fazenda Paranoá, também conhecida como Sobradinho dos Melos. O autor, ora apelante, interpôs o recurso e juntou o comprovante de pagamento do preparo (ID 41489560), sem, contudo, apresentar a respectiva guia. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. Portanto, intime-se o autor, ora apelante, para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator